Tribunal: TJBA
Processo: 8030191-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030191-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ASA BRANCA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

Advogado(s)
:
DANIELA FIGUEIRO DE MIRANDA, CHAIANE DE PAULA PEREIRA, JOSELE MARIA DE SOUSA, PRISCILA FREIRE QUERCIO, MURILO DE OLIVEIRA FILHO

AGRAVADO: WALTERLANDIO ALMEIDA CORREIA e outros

Advogado(s)
:
KLEBER MATOS BRITO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO
EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA PARA LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. POSSIBILIDADE MEDIANTE DEPÓSITO PROVISÓRIO.
DESNECESSIDADE DE AVALIAÇÃO JUDICIAL ANTES DA IMISSÃO NA POSSE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto por WALTERLANDIO ALMEIDA CORREIA e LUANA MARQUES MATOS CORREIA, contra a decisão monocrática exarada p
elo Relator
que deu provimento ao Agravo de Instrumento anteriormente interposto por ASA BRANCA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A, concedendo, em favor deste último, a tutela de urgência que havia sido indeferida pelo Juízo primevo. Na origem, cuida-se de Ação de Constituição de Servidão Administrativa com pedido de Imissão Provisória na Posse, ajuizada por ASA BRANCA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A em face de WALTERLANDIO ALMEIDA CORREIA e LUANA MARQUES MATOS CORREIA. O édito do Juízo de piso postergara o exame do pedido de tutela provisória de urgência, determinando, para tanto, a realização de avaliação judicial da área objeto da lide. ASA BRANCA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A
p
ostulou então, através do seu Agravo de Instrumento, concessão de tutela de urgência recursal que lhe assegurasse a imediata imissão provisória na posse da área objeto da lide, e, ao final, o provimento integral do recurso, com a reforma da decisão de origem, autorizando a medida independentemente da prévia perícia judicial. Foi deferida a tutela de urgência requerida no âmbito recursal por ASA BRANCA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
Posteriormente,
exarou-
se
a decisão ora guerreada, dando provimento, de forma monocrática, ao Agravo de Instrumento que havia sido interposto por ASA BRANCA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.. Irresignados, WALTERLANDIO ALMEIDA CORREIA e LUANA MARQUES MATOS CORREIA interpuseram o presente Agravo Interno, requerendo, ao final de suas razões recursais, “
o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, para que o órgão colegiado da Quinta Câmara Cível (...) reconsidere e revogue a decisão monocrática, restabelecendo a decisão do juízo de origem que condicionou a imissão provisória à prévia avaliação judicial da área”.

II. Questão em discussão:

2.
C
inge-se a controvérsia à análise da legitimidade jurídica da exigência de prévia avaliação judicial na área objeto da lide como condição para a concessão da imissão provisória na posse, em sede de ação que envolve a implantação de infraestrutura de transmissão de energia elétrica, declarada de utilidade pública por ato da ANEEL, nos termos da Resolução Autorizativa nº 14.963/2023 (instituição de servidão administrativa em parcela de área do imóvel).

III. Razões de decidir:

3.
A
tutela de urgência almejada por ASA BRANCA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. – concedida
através da decisão monocrática
ora guerreada – encontra respaldo no conjunto fático probatório apresentado e no entendimento jurisprudencial desta Egrégia Corte Estadual de Justiça. Com efeito,
“é possível a imissão provisória na posse do imóvel objeto de servidão administrativa, independentemente de citação do réu, desde que demonstrada a urgência e realizado o depósito prévio da indenização inicial”
(TJBA, Agravo de Instrumento 8063804-48.2024.8.05.0000, Rel(a). Des(a). Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, Publicado em 10/03/2025).

4.
A propósito,
“a servidão administrativa para fins de passagem de linha de transmissão de energia elétrica admite imissão provisória na posse, desde que presentes a urgência da obra, a declaração de utilidade pública e o depósito judicial do valor estimado da indenização”, sendo certo que “eventuais divergências quanto ao valor da indenização não impedem a posse provisória, devendo ser apuradas em instrução probatória futura”
(TJBA, Agravo de Instrumento 8074226-82.2024.8.05.0000, Rel(a). Des(a). Claudio Cesare Braga Pereira, Quinta Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 22/12/2025).

5.
Neste mesmo sentido, referencia-se mais um precedente desta Colenda Quinta Câmara Cível:
“é admissível a imissão provisória na posse em ação de instituição de servidão administrativa mediante tutela de urgência, quando demonstrados os requisitos legais, ainda que haja controvérsia quanto ao valor da indenização, sendo possível o depósito de valor arbitrado provisoriamente e sua posterior complementação após perícia judicial”
(TJBA, Agravo de Instrumento 8009929-32.2025.8.05.0000, Rel(a). Des(a). Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, Publicado em 01/09/2025).

6
. A interpretação sistemática do arcabouço normativo evidencia que o depósito prévio tem natureza provisória, assegurando o avanço da atividade pública urgente, sem impedir que, ao final, se complemente o valor conforme apurado em regular perícia técnica, conforme art. 465, §1º, II, do CPC.

7.
Amparada na Resolução Autorizativa nº 14.963, de 21 de novembro de 2023, concedida pela ANEEL em favor d
e ASA BRANCA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A,
foi declarada de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa toda a área de terras necessária à implantação da linha de transmissão referida nos autos. Ademais, foram acostados aos autos o Contrato de Concessão nº 10/2023-ANEEL e seu extrato publicado no Diário Oficial da União, bem como as notificações extrajudiciais dirigidas aos agravados, comprovando a tentativa de resolução administrativa.

8.
O laudo de avaliação apresentado p
or
ASA BRANCA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A, por sua vez, ainda que unilateral, atende, em sede de cognição sumária inerente a este momento processual, aos requisitos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941 - e poderá ser contestado no curso do processo, por meio de perícia definitiva, respeitado o contraditório.

9.
Cumpre registrar que a exigência de perícia judicial prévia, em sede de tutela provisória, constitui medida que contraria o regime legal da servidão administrativa e introduz morosidade incompatível com a urgência própria de empreendimentos públicos essenciais.

IV. Dispositivo e tese:

10
. Agravo Interno Conhecido e Não Provido.

Teses de julgamento
:

1.
“
A servidão administrativa para fins de passagem de linha de transmissão de energia elétrica admite imissão provisória na posse, desde que presentes a urgência da obra, a declaração de utilidade pública e o depósito judicial do valor estimado da indenização”;
2. “
Eventuais divergências quanto ao valor da indenização não impedem a posse provisória, devendo ser apuradas em instrução probatória futura”.

Dispositivos relevantes citados
:
Decreto-Lei nº 3.365/1941, arts. 15 e 40.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Agravo de Instrumento 8009929-32.2025.8.05.0000, Rel(a). Des(a). Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, Publicado em 01/09/2025; TJBA, Agravo de Instrumento 8063804-48.2024.8.05.0000, Rel(a). Des(a). Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, Publicado em 10/03/2025.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos do
Agravo Interno

n.º 8030191-03.2025.8.05.0000,
em que figuram como partes Agravantes
WALTERLANDIO ALMEIDA CORREIA
e
LUANA MARQUES MATOS CORREIA,
e, como parte Agravada
,
ASA BRANCA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.,

ACORDAM
as Senhoras e Senhores Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto por
WALTERLANDIO ALMEIDA CORREIA
e
LUANA MARQUES MATOS CORREIA.

Sala de Sessões, de de 2026.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DESA. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

(GMVF 2)